Tribunal: TJMMG
Processo: 2000234-81.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000234-81.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 16/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – FIRME POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) SOBRE O TEMA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL – NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA QUE TRATA TAMBÉM DE OUTROS DELITOS ANULADA INTEGRALMENTE – ENTRELAÇAMENTO DAS PROVAS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL. - Necessária é a mudança de posicionamento para alinhamento ao firme entendimento do STF no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. - Tendo o delito de violência arbitrária sido julgado pelo Conselho de Justiça, não há dúvida quanto à clara ofensa ao princípio do juízo natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal (CF), o que configura nulidade absoluta e resulta no acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público. - Havendo patente entrelaçamento das provas e dos fundamentos apresentados, na decisão combatida, para absolver os réus de todos os delitos, fica inviabilizado o reconhecimento de nulidade parcial da sentença apenas no que tange ao crime de violência arbitrária, já que todos os atos foram contaminados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar ministerial de incompetência do Conselho de Justiça para julgar o delito de violência arbitrária e declarar a nulidade integral da sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que nova decisão seja proferida apenas pela juíza monocrática militar. Fez sustentação oral o advogado João Carlos Boaventura, OAB/MG 195.986 RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a sentença proferida pela juíza de direito substituta e pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para absolver a Cap PM Elisangela Rodrigues do Nascimento dos delitos previstos nos artigos 138 e 322, ambos do Código Penal (CP) comum, e no art. 223 do Código Penal Militar (CPM); e o 3º Sgt PM Marcos David de Oliveira dos crimes previstos nos artigos 138 e 322 do CP comum (Eventos 231, 232 e 235 – Processo Originário). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Fato 1 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, os denunciados Elisangela Rodrigues do Nascimento e Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, praticaram violência, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, determinando que os cidadãos que acompanhavam a apuração das eleições fossem embora para suas casas, dispersando “spray de pimenta” pela via pública sem que houvesse nenhum conflito que justificasse o ato (vídeo 1 dos documentos instrutórios de n.º 3921197, em anexo). Fato 2 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, expôs a saúde de Ronei Miguel da Silva a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta” em seu rosto sem nenhuma motivação (vídeo 2 dos documentos instrutórios de n.º 3921249, em anexo). Fato 3 Ato contínuo, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, praticou violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, determinando que Ronei Miguel da Silva lhe entregasse o aparelho celular e apagasse o vídeo que filmava a ação policial (vídeo 2 dos documentos instrutórios de n.º 3921249, em anexo). Fato 4 Em seguida, ainda nas mesmas condições de tempo e local, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, ameaçou Ronei Miguel da Silva, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que, caso a filmagem fosse divulgada: “eu te acho em qualquer lugar”. Fato 5 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, expôs a saúde de Zilma Aparecida da Silva a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta” em seu rosto sem nenhuma motivação, causando-lhe dispneia e ardência nos olhos (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Fato 6 Ainda, em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, o denunciado Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, praticou violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, desferindo chutes e tapas no rosto de Reginaldo Fernandes da Costa e determinando que ele apagasse de seu aparelho celular o vídeo que filmava a ação policial. Fato 7 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 6, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, ameaçou Reginaldo Fernandes da Costa, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que, caso a filmagens dela ou de qualquer outro policial fossem divulgadas, acharia ele em qualquer lugar. Fato 8 Em sequência, ainda em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, os denunciados Elisangela Rodrigues do Nascimento e Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, expuseram a saúde de Katiane Batista dos Santos a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta”, sem nenhuma motivação, causando-lhe dispneia (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). Fato 9 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, os denunciados Elisangela Rodrigues do Nascimento e Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, expuseram a saúde de Mateus Júnior da Silva a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta”, sem nenhuma motivação, causando-lhe ardência nos olhos (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). Fato 10 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, os denunciados Elisangela Rodrigues do Nascimento e Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, expuseram a saúde de Pâmela Santos Brito a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta”, sem nenhuma motivação, causando-lhe dispneia e dores na barriga (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). Segundo se apurou, na noite de 02.10.2022, domingo do primeiro turno das eleições gerais, por volta das 21h00min, várias pessoas, dentre as quais crianças e idosos, estavam sentados nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto, na Rua Santo Antônio, Centro, da cidade de Santa Efigênia de Minas/MG, acompanhando as apurações das eleições em seus celulares e conversando. Em frente à referida escola também havia diversas pessoas assistindo as apurações das eleições em um telão do estabelecimento denominado "Bar do Campeão" e diversos cidadãos circulavam pela via pública em situação normal, sem ocorrência de nenhuma briga ou discussão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sem motivação aparente e sem ordem verbal anterior, os denunciados surgiram na via pública, acompanhados de outros dois militares não identificados e a pretexto de exercer a sua função, de forma violenta, passaram a dispersar “spray de pimenta” em via pública. Neste momento, os militares determinaram ao dono do estabelecimento denominado "Bar do Campeão" que fechasse o bar e, apesar de serem prontamente atendidos, continuaram a dispersar “spray de pimenta” contra os cidadãos. Katiane Batista dos Santos, Mateus Júnior da Silva, Pâmela Santos Brito foram três cidadãos identificados que tiveram sua saúde exposta a perigo direto e iminente, em razão do “spray de pimenta” dispersado pelos denunciados sem nenhuma motivação, apenas por estarem em via pública, como se observa da descrição dos fatos 8, 9 e 10. As três vítimas foram atendidas e medicadas no posto de saúde local, conforme consta dos prontuários anexos, cuja referência no PIC é Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479. Ao perceber a atuação injusta e imotivada dos denunciados contra os populares, Ronei Miguel da Silva passou a filmar a ação. Ao vê-lo fazendo a filmagem, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, foi em direção a ele e dispersou “spray de pimenta” diretamente em seu rosto, expondo a saúde da vítima a perigo direto e iminente, sem nenhum motivo que justificasse o ato. O exato momento foi registrado no vídeo 2 dos documentos instrutórios de n.º 3921249, em anexo. Em seguida, Elisangela determinou que Ronei Miguel da Silva lhe entregasse o aparelho celular em ação violenta, a pretexto de exercer sua função, para que pudesse apagar o vídeo que filmava a ação policial. Trecho do delito também foi registrado no vídeo 2 dos documentos instrutórios de n.º 3921249, em anexo. Ato contínuo, a denunciada Elisangela ainda ameaçou Ronei Miguel da Silva, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que, caso a filmagem fosse divulgada ela o acharia em qualquer lugar. Termo de representação em anexo (Documento instrutório 3921126). A Sra. Zilma Aparecida da Silva presenciou todos os atos praticados contra Ronei pela denunciada e resolveu se aproximar dele para ajudar quando, ao colocar a mão no ombro de Ronei, Elisangela dispersou um jato de “spray de pimenta” em seu rosto sem nenhuma motivação, expondo sua saúde a perigo direto e iminente (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). O Sr. Reginaldo Fernandes da Costa também presenciou a ação da denunciada contra a vítima e Ronei e, então, pegou seu aparelho celular para registra o ato, quando foi surpreendido pelo denunciado Marcos David de Oliveira, que lhe desferiu chutes e tapas no rosto de Reginaldo e determinou que ele apagasse de seu aparelho celular o vídeo que filmava a ação, também a pretexto de exercer sua função. Reginaldo não conseguiu, sequer, salvar sua filmagem, mas também foi ameaçado pela denunciada Elisangela, que lhe disse que, caso a filmagens dela ou de qualquer outro policial fossem divulgadas, acharia ele em qualquer lugar. Assim agindo, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento praticou as condutas descritas: a) no art. 322, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva; b) no art. 132, do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 c) no art. 223, do Código Penal Militar, por duas vezes, em continuidade delitiva; e o denunciado Marcos David de Oliveira praticou as condutas descritas: a) no art. 322, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva; b) no art. 132, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva; todos na forma do art. 69, do Código Penal [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 8 de maio de 2024 (Evento 1 – RECDEN1 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Eventos 15 – MANDCITACAO2; 16 – PRECATORIA2, fl. 8/9 – Processo Originário). Foram ofertadas defesas prévias pelos réus (Evento 19 e 20 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 4 de setembro de 2024, por unanimidade de votos, o CEJ votou pela rejeição dos pedidos formulados em defesas prévias de inépcia da denúncia e de absolvição sumária. Ato contínuo, foram ouvidos os ofendidos Ronei Miguel da Silva (VÍDEO3) e Zilma Aparecida da Silva (VÍDEO4), que solicitaram ser ouvidos sem a presença dos acusados, razão pela qual os réus foram colocados em sala de espera durante suas inquirições (Evento 52 – Processo Originário). Em 27 de setembro de 2024, em audiência, procedeu-se à oitiva dos ofendidos, Reginaldo Fernandes da Costa (VÍDEO2), Katiane Batista dos Santos (VÍDEO3), Mateus Júnior da Silva (VÍDEO4) e Pâmela Santos Brito (VÍDEO). Em seguida, foi realizada a oitiva da testemunha de acusação, Maria das Dores Soares (VÍDEO6), bem como das informantes Neide Pinto de Araújo (VÍDEO7) e Maiara Pereira de Oliveira (VÍDEO8) (Evento 67 – Processo Originário). Na audiência ocorrida no dia 1º de novembro de 2024, realizou-se a oitiva das testemunhas de defesa, Cel PM Paulo Henrique C. Leão Cardoso (VÍDEO2) e 2º Ten PM Hercules Santos de Souza Viler (VÍDEO3), bem como o interrogatório dos réus, Cap Elisângela (VÍDEO4) e Sgt Marcos (VÍDEO5) (Evento 123 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as defesas dos réus juntaram documentos (Eventos 133 e 135 – Processo Originário). O Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (CAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Militar e da Justiça comum (naturalidade e lotação) dos réus (Eventos 139 e 150 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes ofertaram alegações finais (Eventos 168, 172 e 173 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada em 29 de abril de 2025, o Ministério Público, em suas alegações em plenário, pugnou pela absolvição dos acusados, tão somente em relação ao delito previsto no art. 322 (violência arbitrária) do CP, descrito no “fato 1” da denúncia, bem como pela condenação nos demais crimes, por entender estarem presentes autoria e materialidade delitiva, reiterando os termos das alegações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 escritas. A defesa do 3º Sgt PM Marcos, em alegações orais, requereu a sua absolvição, ao argumento de que não foram carreados aos autos elementos suficientes para sustentar a versão narrada na exordial acusatória. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular de direito, nos termos do art. 42 do CPM, reiterando os fundamentos das alegações escritas. Já a defesa da Cap PM Elisângela, em alegações orais, pleiteou a absolvição da acusada por insuficiência probatória, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, reiterando os termos das alegações escritas. A juíza de direito substituta e o CEJ, por unanimidade, julgaram improcedente a denúncia, nos seguintes termos: 1- O Conselho Especial de Justiça, quanto ao crime previsto no art. 322 CP, imputado à acusada Cap PM Elisângela Rodrigues do Nascimento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal militar e absolveu-a com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. 2- O Conselho Especial de Justiça, quanto ao crime previsto no art. 322 CP, imputado ao 3º Sgt PM QPR Marcos David de Oliveira, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal militar e absolveu-o com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. 3- Em relação ao crime previsto no art. 132, por 05 (cinco) vezes, imputado à acusada Cap PM Elisângela Rodrigues do Nascimento, a MM. Juíza de Direito, absolveu a acusada, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. 4- Em relação ao crime previsto no art. 223, por 02 (duas) vezes, imputado à acusada Cap PM Elisângela Rodrigues do Nascimento, a MM. Juíza de Direito, absolveu a acusada com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. 5- Em relação ao crime previsto no art. 132, por 03 (três) vezes, imputado ao 3º Sgt PM QPR Marcos David de Oliveira, a MM. Juíza de Direito, absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM [...] (Eventos 231 e 232 – Processo Originário). A sentença penal absolutória foi proferida no dia 7 de maio de 2025 (Evento 235 – ATA1 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou, preliminarmente, a incompetência absoluta do CEJ para processar e julgar o delito de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. Destacou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é consolidada no sentido de que, ainda que o civil seja sujeito passivo secundário, a competência para julgar o delito é do juiz singular. Afirmou que a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do art. 504, parágrafo único, do CPPM. No mérito, defendeu que a sentença absolutória deve ser reformada, por entender que ficaram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos fatos 2 a 10 da denúncia, sendo inaplicável a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, acolhida pelo juízo a quo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sustentou que não pretende uma injusta e temerária condenação, tanto que, referente ao fato 1, inclusive, opinou pela absolvição dos réus, diante da insuficiência probatória. Argumentou, ainda, que não pretende provar que o uso de espargidor foi ilegal/criminoso, conforme se infere da decisão combatida, porém o CEJ, em uma interpretação equivocada, deu especial valor aos depoimentos dos réus, os quais afirmaram que agiram em conformidade com a lei, em detrimento das fartas provas produzidas nos autos. Pontuou que toda ação policial que envolve o uso de força deve estar respaldada pelos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade, o que não ocorreu no presente caso. Aduziu que a versão apresentada pelos acusados, no sentido de que teriam agido com o objetivo de preservar a ordem pública, em decorrência da insuficiência de efetivo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, uma vez que não há qualquer indício de que as pessoas presentes no local representassem risco à segurança, tampouco de que houvesse tumulto, resistência ou ameaça real à atuação policial. Ressaltou, ao contrário, que os elementos de prova revelam a completa desproporcionalidade da ação policial, com uso injustificado de spray de pimenta contra pessoas que apenas se encontravam reunidas em local público para acompanhar a apuração do pleito eleitoral. Assinalou que as vítimas eram, em sua maioria, civis desarmados, incluindo mulheres, idosos e crianças, o que evidencia a arbitrariedade e o abuso de poder cometidos pelos réus. Registrou que o documento juntado pela defesa da acusada demonstra claramente que os réus não agiram em conformidade com as orientações de uso dos espargidores de gás de pimenta, já que há previsão expressa de que tal instrumento deve ser usado respeitando-se uma distância mínima de cinco metros entre o espargidor e o grupo de infratores. Informou que, segundo atos normativos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o mencionado equipamento deve ser utilizado de maneira estratégica e responsável, visando ao controle da situação sem causar danos excessivos à integridade física das pessoas, o que não se observou no presente caso. Relatou que, de acordo com as diretrizes gerais de tal ato normativo, o espargidor deve ser direcionado ao chão ou a parte inferior do corpo, devendo-se evitar direcioná-lo ao rosto do abordado. Além disso, deve ser utilizado de forma proporcional e controlada. Frisou que as provas colhidas ao longo do feito, especialmente os depoimentos das vítimas, os vídeos anexados e os laudos médicos, comprovam, de forma clara, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, sendo possível identificar com precisão as ações de cada um dos réus. Asseverou que está equivocada a fundamentação apresentada na sentença de que o fato de os acusados estarem em desproporção numérica daria respaldo para agirem da forma narrada na exordial acusatória. Ressaltou que é aceitável e até esperado, diante da alegada desproporção numérica entre os populares e os militares, que a ação policial seja mais vigorosa, inclusive com uso de instrumento de Menor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Potencial Ofensivo (IMPO), como inicialmente ocorreu; no entanto, tal circunstância – pequeno efetivo de policiais – de forma alguma pode ser aceita para eximir a responsabilidade dos réus pelas condutas que lhes foram imputadas na presente ação penal. Asseverou, portanto, que não ficou configurada a inexigibilidade da conduta diversa, em razão: I) da desproporcionalidade da reação policial, com uso indiscriminado de spray de pimenta; II) da inexistência de tumulto ou confronto que justificasse a dispersão coletiva; III) da gravação em vídeo dos atos pelos civis, demonstrando a truculência dos policiais e a ausência de risco real à ordem pública; e IV) da conduta inadequada dos réus, que descreveu como intencional, desnecessária e abusiva. Pontuou, no tocante à ré Elisangela, a prática reiterada de atos de exposição da saúde a perigo direto e iminente (art. 132 do CP), mediante o uso de spray de pimenta de maneira imotivada, bem como a prática do delito de violência arbitrária (art. 322 do CP), ao determinar, com abuso de autoridade, a entrega e a exclusão de conteúdo em aparelhos celulares das vítimas. Alegou, ainda em relação à acusada, a caracterização do crime de ameaça (art. 223 do CPM), diante das declarações ofensivas proferidas contra Ronei Miguel da Silva e Reginaldo Fernandes da Costa, com o intuito de intimidá-los e impedir a divulgação das filmagens realizadas. Salientou, no tocante ao réu Marcos, que foram igualmente destacadas condutas incompatíveis com o exercício legítimo da função pública, com o uso de spray de pimenta e agressões físicas desnecessárias contra civis, bem como determinação autoritária para que fossem apagadas imagens das ações policiais. Por fim, requereu: [...] o conhecimento do presente recurso, já que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Requer, outrossim, seja dado provimento ao apelo para cassar a referida sentença no que tange à absolvição dos réus pelo crime previsto no art. 322 do CP (PM Elisângela – vítima Ronei) (PM Narcos David – vítima Reginaldo), tendo em vista ter sido prolatada por juízo absolutamente incompetente, vide decisões do STF, recém proferidas11. Noutro giro, requer-se a reforma da sentença absolutória primeva, pugnando pelo acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia e a consequente condenação dos recorridos, nos termos constantes nas alegações finais do Ministério Público: - PM Elisangela Rodrigues do Nascimento, como incursa nos art. 322 (violência arbitrária), por uma vez (vítima Ronei), art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), por cinco vezes, ambos do Código Penal, bem como no art. 223 do CPM (ameaça), por duas vezes, e do - PM Marcos David de Oliveira, como incurso nos arts. 322 (violência arbitrária), por uma vez (vítima Reginaldo), e 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), por três vezes [...] – (Evento 252 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, as defesas dos acusados pugnaram pela rejeição da prefacial aventada pelo Ministério Público e, no mérito, pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção, na íntegra, da sentença penal absolutória (Eventos 258 e 259 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou: pelos conhecimento do recurso interposto pela acusação, acolhimento da preliminar arguida e seu total provimento, a fim de que, cassada a decisão de 1ª instância somente quanto ao conteúdo do julgamento do delito previsto no artigo 322 do Código Penal, diante da incompetência do Conselho Permanente de Justiça, seja a parte restante reformada com as condenações dos Cap PM ELISÂNGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO nas sanções dos artigos 132 (por 5 vezes) do Código Penal, e 223 (por 2 vezes) do Código Penal Militar, combinados com o artigo 80 do Código Penal Militar, e 3º Sgt PM MARCOS DAVID DE OLIVEIRA nas sanções do artigo 132 (por 3 vezes) do Código Penal, combinado com o artigo 80 do Código Penal Militar [...] – (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que a 1º Ten PM Elisângela Rodrigues do Nascimento foi denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 132, por 5 (cinco) vezes, e no art. 322, por 2 (duas) vezes, ambos do Código Penal (CP) comum, e no art. 223 do Código Penal Militar (CPM), por 2 (duas) vezes. Já o acusado 3º Sgt PM Marcos David de Oliveira foi denunciado pela prática dos delitos descritos no art. 132, por 3 (três) vezes, e no art. 322, por 2 (duas) vezes, ambos do CP (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Posteriormente, a juíza de direito substituta e o CEJ absolveram os réus da prática de todos os crimes que lhes foram imputados (Evento 235 – Processo Originário). Inconformado, o Ministério Público, preliminarmente, sustentou a incompetência absoluta do Conselho Especial de Justiça (CEJ) para processar e julgar o delito de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP (Código Penal) comum. Razão lhe assiste. Inicialmente, registro que, em diversos julgados, manifestei-me no sentido de que caberia ao Conselho de Justiça processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP, pois, apesar de o civil também ser atingido por tal crime (vítima secundária), o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, haja vista que a violência arbitrária consiste em um crime contra a Administração Pública. Salientei, nos julgados anteriores, que o delito de violência arbitrária transcende a mera agressão à vítima, pois fere a própria Administração Pública e a legitimidade da função militar, motivo pelo qual defendia que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 compete ao escabinato processar e julgar o crime de violência arbitrária, e não ao juiz monocrático. Também pontuei que a distinção do órgão julgador competente para processar e julgar as infrações penais militares deve observar o bem jurídico tutelado e a classificação do crime, enfatizando, inclusive, que tal entendimento encontra amparo na doutrina e em parte da jurisprudência dos tribunais pátrios. Contudo, em recentes decisões monocráticas, o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), inclusive os que cito abaixo são decorrentes de processos de minha relatoria, firmando o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. Nessa senda, trago à baila as aludidas decisões da Suprema Corte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025) (Destaque-se). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025) (Destaque-se). [...] o entendimento explicitado no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, que assenta ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civis [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1547255 / MG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJ: 13/05/2025) (Destaque-se). Ressalte-se, inclusive, que os relatores dos referidos recursos extraordinários citaram outras decisões do STF reformando, em casos similares, julgados de outros tribunais. Portanto, conforme bem sustentado nas razões ministeriais, reconheço ser necessária a mudança de posicionamento, tendo em vista a firme jurisprudência que se tem consolidado no STF sobre o tema. Afinal, sendo o Direito um sistema (ainda que um sistema aberto), a coerência e a harmonia entre suas fontes são elementos que devem ser sempre buscados pelo julgador. Por tais motivos, inclusive, o pleno deste Tribunal de Justiça Militar, no julgamento do recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000033-61.2025.9.13.0000, em decisão unânime, modificou o seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 posicionamento sobre o tema em questão, alinhando-se ao firme entendimento do STF. Veja-se: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça contra acórdão que, por maioria, fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para processar e julgar o crime de violência arbitrária descrito no art. 322 do Código Penal comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é do juízo singular da Justiça Militar ou do Conselho de Justiça (Permanente ou Especial) para julgar o crime de violência arbitrária praticado por policiais militares contra civil, em que pese sua localização topográfica no Código Penal comum (TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O civil, no caso em apreço, figura como vítima mediata da agressão, sendo vítima imediata a Administração Pública, extreme de dúvida. 4. O alinhamento às decisões prolatadas no Supremo Tribunal Federal se presta, exclusivamente, a evitar possíveis prescrições da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJMMG, Relator: Desembargador JAMES FERREIRA SANTOS, DJ: 04/06/2025). Assim, tendo o delito de violência arbitrária, no caso, sido julgado pelo Conselho de Justiça, não há dúvida quanto à clara ofensa ao princípio do juízo natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal (CF), o que configura nulidade absoluta e resulta no acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público. Sobre o tema, o autor Renato Brasileiro de Limas ensina: [...] quando houver violação de normas constantes da Constituição Federal ou de Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos (v.g., Pacto de São José da Costa Rica), ainda que essa nulidade não esteja expressamente prevista no art. 564 do CPP (nulidade não contaminada). Mais que meros direitos subjetivos das partes, princípios e regras constitucionais como o contraditório, a ampla defesa, o juiz natural, a publicidade, o duplo grau de jurisdição, etc., constituem características de um processo penal justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda a coletividade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Logo, não há espaço para meras irregularidades. A título de exemplo, supondo que um crime militar seja processado e julgado perante a Justiça Comum Estadual, o processo estará contaminado por nulidade absoluta, haja vista a flagrante violação ao princípio do juiz natural, que assegura que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (CF, art. 5º, LIII) [...] (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1573) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Registre-se que o parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que “a nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo”. Logo, nos termos do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único, ambos do CPPM, declaro a nulidade da decisão combatida, devendo os autos retornar à primeira instância para que seja proferida nova sentença apenas pela juíza monocrática militar, competente para processar e julgar todos os delitos. Saliento, ainda, que se impõe o reconhecimento da nulidade integral da sentença, uma vez que, constatado o vício processual, não se mostra juridicamente viável, na hipótese em exame, o seu aproveitamento parcial. É cediço que, por ser a sentença una e indivisível, não é permitido, como regra, a nulidade parcial do ato, havendo, entretanto, situações em que não há contaminação de todos os atos nela contidos, o que viabilizaria o reconhecimento da nulidade parcial excepcionalmente. Tal entendimento, inclusive, é o que mais se coaduna com o princípio da conservação dos atos processuais, o qual consiste em preservar a validade dos atos processuais que não dependam do ato declarado inválido, porém declarar inválidos todos os atos processuais que com o ato declarado nulo guardam relação. O autor Renato Brasileiro de Lima traz relevantes elucidações acerca do princípio em questão, veja-se: O princípio da conservação dos atos processuais funciona como o reverso do princípio da causalidade. Por conta deste princípio, estudado no tópico anterior, uma vez declarada a nulidade de determinado ato processual, os atos processuais que com ele guardam relação de causalidade também serão contaminados. De seu turno, por força do princípio da conservação dos atos processuais, deve ser preservada a validade dos atos processuais que não dependam de ato anterior declarado inválido. Este princípio consta expressamente do art. 281 do CPC, que prevê que, anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes [...] (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1584) (Destaque-se). No caso, percebe-se que a nulidade, uma vez caracterizada, contaminou o ato decisório em sua integralidade, tornando insubsistente a fundamentação e o dispositivo que dele derivam. Isso porque há patente entrelaçamento das provas e dos fundamentos apresentados, na decisão combatida, para absolver os réus de todos os delitos, de modo que compreendo estar inviabilizada a nulidade parcial da sentença apenas no que tange ao crime de violência arbitrária, já que todos os atos foram contaminados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Admitir, na hipótese em apreço, a nulidade apenas em parte da sentença equivaleria a chancelar uma decisão fracionada e sem coerência lógica, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Assim, o único caminho adequado, repito, é a declaração de nulidade total da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, desta vez em observância às garantias constitucionais e processuais aplicáveis. Tal providência garante que a decisão substitutiva, embora eventualmente idêntica no conteúdo, tenha existência própria e autônoma, passando a prevalecer em lugar daquela que, por força do vício reconhecido, se extinguiu. A propósito, há julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido: [...] De relevo registrar, por fim, que a sentença se trata de ato complexo, se encontrando a mesma dividida em partes – relatório, fundamentação, dispositivo e, no caso de condenação, fixação da reprimenda -, que se imbricam umas com as outras, formando um todo que há de ser considerado assim, um todo, ou seja, não pode ser a mesma seccionada, não havendo se falar, então, em sua nulidade parcial. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.246555-7/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/10/2024, publicação da súmula em 16/10/2024). Dessa forma, ficam prejudicadas as questões de mérito trazidas pelo Ministério Público nas suas razões recursais. Diante do exposto, acolho a preliminar ministerial de incompetência do Conselho de Justiça para julgar o delito de violência arbitrária e declaro a nulidade integral da sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que nova decisão seja proferida apenas pela juíza monocrática militar. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que acolheu a preliminar ministerial de incompetência do Conselho de Justiça e anulou a sentença. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Relator